Tribunal: TJDFT
Processo: 0001108-89.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 297 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU POST FACTUM IMPUNÍVEL. NÃO CABIMENTO.
1. Apelação criminal na qual a Defesa requer a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de uso de documento falso seja absorvido pelo delito de falsificação de documento público.
2. Evidenciado que a falsificação do documento público e o uso desse documento ocorreram em momentos diferentes, e que a utilização ocorreu em mais de uma circunstância, e para finalidades distintas, o delito de uso caracteriza-se como crime autônomo, e não mero exaurimento (post factum impunível) do crime de falsificação, nem muito menos que a falsidade tenha sido meio ou fase de preparação do uso, não havendo que se falar, nesse caso, em aplicação do princípio da consunção.
3. Apelação criminal conhecida e desprovida.